Tribunal: TJSP
Processo: 1044489-72.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044489-72.2018.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FAVORITA - CASA 46 DESIGN EIRELLI - ME, é embargado
UNICASA INDUSTRIA DE IMOVEIS S/A e Embargada/Embargante MARCELA DEL
ARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044489-72.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.061
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 43a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARCELA DEL ARCO (autora) e CASA
46 DESIGN EIRELI ME (litisconsorte passiva)
EMBARGADA: UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA (litisconsorte
passiva)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.061
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
717/719, que, segundo as embargantes, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e
34, do Código de Defesa do Consumidor.
Respostas recursais, a fls. 17/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044489-72.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.061
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
não há o que suprir em sede de embargos declaratórios, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com fundamentos
perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito ambos os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator